Tribunal: STF
Processo: HC 202905
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto duplamente qualificado. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Afastamento da qualificadora. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Diego Vinicius de Souza em favor de Denis Galdino, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do REsp 1.715.910/RS. 
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto duplamente qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal (evento 6).
    Extraio do ato dito coator (evento 20, fls. 276-9):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O julgado embargado analisou fundamentadamente todas as questões submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, nele não se apresentando nenhum dos vícios de expressão elencados no art. 619 do Código de Processo Penal (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade).
    2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 24) :
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA INDIRETA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Nos embargos de divergência, para apreciação e comprovação do dissídio pretoriano, não basta a transcrição de ementas e excertos dos julgados, deve-se, no entanto, expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-se a demonstração de similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma com tratamento jurídico diverso.
    2. Não há divergência entre os acórdãos paradigma e embargado quanto ao fato de que a ausência do laudo pericial no local dos fatos não impede a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta. Na verdade, as soluções adotadas pelo acórdão embargado e pelo paradigma são diversas em virtude da dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um.
    3. Nos termos da Súmula n. 168 desta Corte, ‘não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’.
    4. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado da lide, o que não pode ensejar o conhecimento dos embargos de divergência, que não se prestam a corrigir eventual erro ou injustiça do acórdão embargado.
    5. Agravo regimental desprovido.” 
    Nesse writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de afastamento da qualificadora do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal (rompimento de obstáculo). Aponta violação ao art. 158 do Código de Processo Penal ante a ausência do laudo pericial para comprovação da qualificadora. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugna pelo afastamento da qualificadora, com redimensionamento da pena e regime menos gravoso.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, tendo em vista que “Este obstáculo corresponde ao meio de proteção à propriedade da vítima e, para vencer-lhe a resistência, o agente tem de empregar violência no intuito de destruí-lo ou de rompê-lo, possibilitando ou facilitando a execução do delito patrimonial. Acerca da demonstração desta circunstância, os demais meios de prova admitidos em Direito poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que, como o presente, deixam vestígios. Nesse sentido é a regra prevista no artigo 167 do Código de Processo Penal ao estabelecer que, quando a realização do auto de exame não for possível, outros elementos poderão substituí-lo, em atenção ao que apregoa o princípio do livre convencimento motivado. Outrossim, ao adotar o sistema da persuasão racional em seu artigo 155, o Código de Processo Penal afastou a ideia de hierarquia e prévia tarifação entre os meios probantes. Orientação ganhou reforço na Exposição de Motivos do mencionado Estatuto ao pontuar que nenhum substrato terá valor decisivo ou necessariamente maior prestígio que outro, podendo o juiz convencer-se, fundamentadamente, a partir do exame dos elementos que compuserem os autos. A jurisprudência deste Órgão Fracionário não diverge deste entendimento, pelo que concluo que a prova do rompimento de obstáculo se faz, em princípio, pelo exame pericial, podendo-se suprir sua eventual ausência ou irregularidade pelos relatos colhidos em juízo, à luz dos princípios constitucionais. Em concreto, o depoimento colhido em juízo comprovou que os denunciados retiraram a parte frontal da calenagem (tipo de tampa) do caixa automático, mediante a utilização de instrumento contundente, e conectaram um dispositivo eletrônico que, uma vez plugado, expelia as cédulas de dinheiro que estavam na máquina, o que sinaliza maior desvalor da conduta praticada e impede cogitar de afastamento da qualificadora reconhecida na decisão singular. Tanto veio afinado com o auto de constatação de dano com rompimento de obstáculo indireto (fl. 17) e pela fotografia anexada à 12. 
    A Corte Superior, ao ratificar as decisões anteriores, consignou “Primeiramente, quanto ao pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de perícia realizada no local, tem-se que foi elaborado auto de constatação após a realização de perícia indireta que atestou os danos causados na parte da frente do caixa eletrônico. Sobre a questão, conforme já consignado acima, a jurisprudência desta Corte Superior admite a comprovação do rompimento de obstáculo por meio de auto de constatação, elaborado de forma indireta, firmado por perito compromissado, a partir da análise de documentos e provas testemunhais, como se deu no caso (e-STJ, fls. 20-21). Ademais, consoante se extrai de trecho abaixo transcrito da sentença condenatória, o rompimento de obstáculo restou configurado por outros meios de prova, como fotografias e filmagens que confirmaram o modus operandi da ação delitiva, senão vejamos: (...). Portanto, não merece acolhida o pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo” (evento 20, fls. 150-60).
    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora